Tribunal: TJBA
Processo: 0143663-48.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0143663-48.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BAPEC LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. CASO EM EXAME Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de BAPEC Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., que extinguiu o feito com resolução de mérito em razão do reconhecimento da quitação integral do débito, declarada em ação de consignação em pagamento apensa, determinando, ainda, o cancelamento das penhoras realizadas. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Estado da Bahia é tempestiva e preenche os pressupostos de admissibilidade; (ii) estabelecer se a sentença está sujeita ao reexame necessário; (iii) determinar se é correta a extinção da execução fiscal em razão da quitação do crédito tributário reconhecida em ação de consignação em pagamento transitada em julgado. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 aos requisitos de admissibilidade recursal, em observância ao princípio tempus regit actum, por ter a sentença sido prolatada sob a sua vigência. A apelação interposta pela Fazenda Pública é manifestamente intempestiva, uma vez que apresentada anos após o transcurso do prazo legal de 30 dias previsto nos arts. 188 e 508 do CPC/1973, o que impede seu conhecimento. A sentença extintiva foi proferida em desfavor da Fazenda Pública e versa sobre valor superior ao limite legal de dispensa, impondo-se o conhecimento da remessa necessária, nos termos do art. 475, I e § 2º, do CPC/1973. A consignação em pagamento constitui modalidade de extinção do crédito tributário, sendo cabível nas hipóteses de recusa injustificada do credor ou de exigência administrativa sem amparo legal, conforme os arts. 156, VIII, e 164 do CTN. A falha técnica imputável ao sistema fazendário, que inviabilizou a emissão das guias de pagamento, equivale à recusa injustificada do recebimento da prestação, legitimando a via consignatória. O ajuizamento da ação de consignação antes do vencimento da primeira parcela evidencia a boa-fé da devedora e o inequívoco animus solvendi, afastando a alegação de inadimplemento culposo. A Fazenda Pública, intimada a se manifestar sobre os depósitos judiciais realizados, deixou de impugnar especificamente os valores consignados ou apresentar planilha demonstrativa de eventual insuficiência, operando-se a preclusão. A sentença proferida na ação de consignação em pagamento, que declarou a quitação do débito tributário, transitou em julgado, formando coisa julgada material que vincula a execução fiscal, a qual perde seu objeto diante da extinção do crédito. DISPOSITIVO Apelação não conhecida. Remessa necessária conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0143663-48.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante(exequente) ESTADO DA BAHIA e como apelada(executada) BAPEC LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER da APELAÇÃO e CONHECER e CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETO Relator (Assinado Eletronicamente)